Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Da mesma norma, o art. 12, V, alínea c, da mesma norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde.
3. De acordo com a Súmula 597 do STJ: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
4. Comprovado que havia emergência na realização da internação do paciente, com vistas a proteger sua integridade física e sua vida, deve ser deferida a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.